Tribunal: TJDFT
Processo: 0724589-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença por arbitramento, na qual se discute: (i) eventual omissão do juízo quanto à petição de liquidação apresentada pelos agravantes; (ii) alegada nulidade por cerceamento de defesa; (iii) compatibilidade dos valores apurados com os parâmetros definidos no título executivo e com a regra de imputação de pagamento do art. 355 do Código Civil; e (iv) majoração indevida dos honorários de sucumbência em sede recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do juízo na apreciação da petição de liquidação apresentada pelos agravantes; (ii) definir se houve cerceamento de defesa na fase de liquidação; (iii) estabelecer se a apuração do saldo devedor observou os limites do título executivo e a regra de imputação de pagamento do art. 355 do CC; e (iv) averiguar se houve majoração indevida dos honorários sucumbenciais em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não padece de omissão, pois o juízo de origem analisou a petição de liquidação de ID 222065094, determinando a emenda da inicial, o que foi cumprido. Preclusa a oportunidade de impugnação, inexiste omissão ou decisão recorrível neste ponto.
4. Não há cerceamento de defesa, pois os agravantes foram regularmente intimados para se manifestarem sobre a liquidação (CPC, art. 510), mas permaneceram inertes. A preclusão impede alegação posterior de nulidade por ausência de defesa, nos termos do art. 507 do CPC.
5. O título executivo judicial delimitou expressamente os contratos abrangidos, o valor já pago (R$ 1.089.650,73) e determinou a observância da regra de imputação de pagamento prevista no art. 355 do CC, além de excluir da condenação as parcelas anteriores a 18/07/2016. É dever do Tribunal, de ofício, preservar os limites objetivos e subjetivos da sentença transitada em julgado, conforme os arts. 503 e 506 do CPC.
6. A petição de liquidação apresentada pelas rés foi confusa e dissociada do conteúdo da sentença, não logrando demonstrar pagamento adicional ou modificar o quantum debeatur. Os valores por elas apresentados já foram considerados na sentença.
7. Apurado o valor de R$ 2.400.000,00 como soma dos contratos e reconhecido o pagamento de R$ 1.089.650,73, chega-se ao saldo líquido de R$ 1.310.349,27, que deve ser atualizado a partir de maio de 2018, com incidência de juros pela taxa Selic desde a data da citação.
8. A majoração de 2% nos honorários sucumbenciais recursais foi indevidamente aplicada aos autores, que foram os próprios recorrentes na apelação desprovida. A majoração beneficia exclusivamente o patrono da parte contrária (ré), sendo necessária a correção da decisão agravada também neste ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A preclusão na fase de liquidação impede alegação de cerceamento de defesa por ausência de impugnação tempestiva.
2. O título executivo limita a liquidação aos contratos especificados e aos valores não prescritos, com observância da regra de imputação de pagamento do art. 355 do CC.
3. O Tribunal pode, de ofício, decotar valores extrapolados da sentença transitada em julgado, em atenção aos arts. 503 e 506 do CPC.
4. A majoração de honorários sucumbenciais recursais é incabível quando o recurso é interposto pela própria parte e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I e II; 503; 506; 507; 509, I e § 4o; 510. CC, art. 355.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1759661, 0745084-76.2021.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 14.09.2023, DJe 02.10.2023